Tribunal: TJDFT
Processo: 0010772-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010772-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47959288, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$27.874,44. No ID: 48388869, o exequente anuiu com o montante depositado. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, em relação a ADILSON FERNANDES DE ALMEIDA, ANA MARIA ANTONIA DA CRUZ, ANTONIA ARMENIA DE MORAIS, DALVA BATISTA DE OLIVEIRA, HELBERTO ROBSON OLIVEIRA DE ARAUJO, PEDRELINA RIBEIRO DE SOUZA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 48388869). Após, intimem-se as partes para dizer se ainda há pedido pendente de análise. Brasília, 4 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador